Tribunal: STF
Processo: ARE 1442925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CUSTAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS CUSTAS ALUSIVAS A “CARTA DE ARREMATAÇÃO, REMISSÃO E REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO”. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS, A TEOR DA ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DO USO DE ANALOGIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (ART. 108 DO CTN). RECURSO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES DA CÂMARA. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal em relação a inclusão das despesas para emissão de precatório na conta de custas judiciais, sob o argumento de que estas possuem natureza tributária, sendo vedada a tributação por analogia, além disso, o valor cobrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    No caso, vê-se que pela decisão de mov. 225, que o Sr. Contador judicial apresentou as contas de custas remanescentes e, mais especificamente, a aludida custa referente à: “Tabela IX - VII - a) carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento³ (nota 11 da Tabela IX) R$1.952,26”.



    Inicialmente, cumpre salientar que a incidência de custas sobre a expedição dos precatórios é regida pela Lei Estadual nº 6.149, de 09.09.1970, conhecida como Regimento de Custas.



    Também, é de se observar que, de acordo com o enunciado nº 31[1], do FUNJUS: “as custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento”. 



    Registre-se, nesse ponto, que a Corregedoria-Geral da Justiça, na Consulta nº 0065241-20.2015.8.16.6000, a qual deu origem ao já citado enunciado 31, do FUNJUS, estabeleceu as razões para que sejam exigidos valores referentes com relação às custas relativas à expedição de precatórios e de RPV. Confira-se:



    (...)



    Ainda, no caso, a Lei Estadual nº 19.350, de 20.12.2017, prevê em seu art. 5º que:



    (...)



    Por sua vez, o item VII, “a”, da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas do estado do Paraná há previsão expressa de cobrança de custas no caso do requisitório de pagamento, verbis:



    (...)



    Vale ressaltar que embora o item VII refira-se à carta de adjudicação e formal de partilha, o termo requisitório de pagamento constante no item “a” não se restringe a essas hipóteses, já que possível de ocorrer em outras, quando, então, deve ser remunerado pelo serviço público prestado, consoante estabeleceu a douta Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná no Processo administrativo n.º 0021709-93.2015.8.16.6000, referido expressamente pela decisão recorrida.



    No caso, vê-se que pela decisão de mov. 225.1, que foram apresentadas as contas de custas remanescentes e, mais especificamente, foi aludida custa referente à: “Tabela IX - VII - a) carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento³ (nota 11 da Tabela IX) R$1.952,26” (cálculo apresentado pelo contador judicial).



    Portanto, tendo havido observância ao contido na Lei Estadual nº 6.149, de 09.09.1970, bem como à orientação expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça, não se verifica nenhuma ilegalidade no valor cobrado a título de custas pela expedição do precatório. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente